Tribunal: TJSP
Processo: 2237799-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO" –– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, para limitar a 30% (trinta por cento) dos seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO" –– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, para limitar a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, os descontos mensais realizados na folha de pagamento e diretamente da conta corrente da autora em decorrência de parcelas de empréstimos realizados – "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" – Tema Repetitivo 1085 do STJ – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300 do novo CPC – Cabimento da antecipação da tutela pretendida somente para limitar os empréstimos consignados – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA – VALOR – Decisão que fixou multa no valor de R$ 1.320,00 por evento, limitada a trinta salários mínimos – Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do Código de Processo Civil – Caso a obrigação seja cumprida voluntariamente, não incidirá a referida multa - Valor da multa cominatória que não se mostra excessivo, levando em consideração o porte econômico do banco recorrente e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução - Valor total da multa que não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.